Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RESCISÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. SEQUESTRO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO.
1. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, à medida que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.
2. Inexistindo, em todo conjunto probatório juntado aos autos, provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes, razoável aguardar a comprovação do alegado mediante regular instrução.
3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda objeto da lide.
4. Recurso não provido.